Tribunal: STF
Processo: ARE 1138245
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que inadmitiu os embargos de divergência, nos seguintes termos (eDOC 72):
    “Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assim ementado (eDOC 53):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA.
    1. Demanda o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional o recurso extraordinário em que se discute a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros moratórios e correção monetária incidentes sobre pagamentos recebidos em atraso se a questão controvertida é solucionada na origem à luz do exame da natureza jurídica da pretensa base de cálculo das espécies tributárias e da respectiva legislação de regência.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Nas razões recursais, invoca-se como paradigma o acórdão proferido em razão do reconhecimento da repercussão da matéria em discussão no RE 1.063.187 (Tema 962) e no julgamento do mérito em feito igualmente submetido à sistemática da repercussão geral no RE 855.091 (Tema 808).
    Sustenta-se, para tanto, que (eDOC 66, p. 9-14):
    “22. Nesse sentido, a demonstração da divergência dar-se-á através do paradigma lavrado pelo Plenário deste C. STF, na Repercussão Geral no RE 1.063.187/SC (Tema 962), que assim dispõe:
    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL POR TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. A interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/1977 e do art. 43, II, § 1º, do CTN por tribunal regional federal constitui circunstância nova suficiente 21-09-2017 PUBLIC 22-09-2017)” (Doc. 02) 
    23. Ademais, além da repercussão geral suso arguida, o RE 855.091/RS (Tema 808), também de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, teve o mérito recentemente julgado, no qual considerou a não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos. Veja-se:
    “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16 da Lei nº 4.506/64 que determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN interpretação conforme à Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Doc.03).
    (…)
    31. Veja-se, Nobres Ministros, não há qualquer diferença entre a matéria tratada na presente demanda, e a tese julgada no RE 1.063.187/SC e no RE 855.091/RS, reputada de índole constitucional e, consequentemente rechaçando a ofensa à Constituição Federal.”
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece prosseguir.
    Com efeito, a parte embargante pretende demonstrar, sem êxito, a similitude entre o julgado embargado e os paradigmas de julgamento invocados. 
    Conquanto possa-se, de certa forma, identificar o esforço argumentativo da embargante, há inequívoca distinção entre as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso em exame e as retratadas nos arestos paradigmáticos.
    É que o acórdão recorrido e os arestos plenários invocados analisaram questões diversas, dada a inequívoca distinção entre a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros e correção monetária previstos contratualmente e devidos em razão de pagamentos recebidos em atraso - matéria dos autos - e sobre o pagamento de juros previstos em lei e decorrente de restituição de indébito tributário ou de atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função – retratadas, respectivamente nos Temas 962 e 808 da repercussão geral. 
    É o que se demonstra pelos diversos precedentes da Corte sobre a questão específica dos autos em que, reiteradamente e mesmo após o reconhecimento da repercussão geral nos temas indicados pela embargante, ambas as Turmas deste Tribunal vem reconhecendo que a discussão envolvendo a natureza jurídica dos juros e correção monetária previstos em contrato particular para fins de incidência de IRPJ e CSll dependem da análise de normas infraconstitucionais e do acervo probatório dos autos, inviabilizando a via extraordinária, por se tratar, quando muito, de ofensa reflexa ou esbarrar na Súmula 279 do STF.
    Seguindo essa orientação, destaco, além dos julgados já citados nas decisões anteriores, acórdão recente do Pleno deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA PREVISTOS EM CONTRATO. INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.286.775-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 14.04.2021)
    Ante a inexistência de teses diversas na interpretação do direito, em face das mesmas premissas, é inviável a demonstração de dissenso jurisprudencial interna corporis, requisito essencial de admissibilidade deste recurso. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar tal dissenso. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1.080.746-AgR-ED-ED-EDv-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30-08-2019)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ARTS. 1.043 DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Nos termos dos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o dissenso interna corporis apto a ensejar o conhecimento dos embargos de divergência há de ser específico, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito, dadas as mesmas premissas. Mostram-se inespecíficos, não demonstrando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida, ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar o dissenso de teses necessário. 3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 984.262-AgR-ED-EDv-AgR-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16-08-2019)
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF.” 
    A embargante sustenta, a existência de contradição no acórdão embargado. Para tanto, afirma, em síntese, que (eDOC 73, p. 4):
    “9. Restou destacado na r. decisão que os fatos do presente caso, se referem à incidência de IRPJ e CSLL sobre juros e correção monetária previstos contratualmente e devidos em razão de pagamentos recebidos em atraso, e que a matéria tratada nos acórdãos paradigmas versa sobre o pagamento de juros previstos em lei e decorrente de restituição de indébito tributário ou de atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
    10. Contudo, ao contrário do alegado na r. decisão, conforme se verifica na peça inicial – fls. 02/20, o pedido da Embargante não se limitou ao pedido narrado pela r. decisão, pelo contrário, restou expressamente requerido o pedido para o reconhecimento da não incidência do IRPJ e CSLL sobre os juros de repetição de indébito de valores pagos indevidamente.”
    A parte embargada não se manifestou em relação aos embargos opostos (eDOC 78).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios. 
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em contradição. 
    Não obstante, como consignado na decisão questionada, os embargos de divergência apresentados não superam os requisitos de admissibilidade do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 330 e 331), uma vez que o acórdão embargado e o apontado como paradigma de dissídio jurisprudencial versam sobre questões jurídicas distintas não enquadradas nas situações definidas no art. 1.043 do CPC.
    Com efeito, embora a ação que deu origem ao presente pleito trate também das questões abordadas nos paradigmas apontados, o recurso extraordinário se limitou a impugnar questões ligadas a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros e correção monetária previstos contratualmente e devidos em razão de pagamentos recebidos em atraso, matéria diversa da retratada nos Temas 962 e 808 (incidência desses tributos sobre o pagamento de juros previstos em lei e decorrente de restituição de indébito tributário ou de atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função). 
    É o que se extrai do seguinte trecho do próprio recurso extraordinário interposto pelo ora embargante em que expressamente afirma (eDOC 36, p. 6):
    “Trata-se de apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança e manteve a incidência do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL incidentes sobre verbas indenizatórias, em especial os juros e a correção monetária, entre eles a SELIC e UFESP, percebidos nos (i) recebimentos em atraso; (ii) restituições de tributos pagos indevidamente; e, (iii) depósitos judiciais levantados.
    A matéria tratada no recurso diz respeito tão somente à incidência de IRPJ e CSLL decorrente de pagamentos recebidos em atraso, de modo que as parcelas referentes ao levantamento de depósitos judiciais e repetição de indébito deixaram de ser objeto da demanda recursal.”
    Reitere-se, dessa forma, que este Supremo Tribunal concluiu ser indispensável, para a caracterização do conflito jurisprudencial, tratarem os paradigmas invocados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não se tem na espécie vertente. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.12.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. É desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os embargos de divergência não apresentam o indispensável cotejo analítico entre os precedentes invocados e o caso concreto. 3. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame do julgado anterior, sendo irrecusável a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.172.505-AgR-segundo-EDv-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 16.9.2019).
    Ademais, esta Suprema Corte possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente